Tribunal: TJPA
Processo: 0807811-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807811-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN MENDES LOPES

AGRAVADO: FRANCISCO ALDENOR FELIPE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INCORRETA. PRESENÇA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
II-
Há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, tal como seus contracheques
, evidenciando sua incapacidade econômica. Ressalto que o objeto da lide não pode ser óbice a concessão da benesse, mormente se considerarmos que não se tratar de um bem com valor econômico vultuoso.

III-
Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JHONATAN MENDES LOPES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Reintegração de posse proposta em face de
FRANCISCO ALDENOR FELIPE DA SILVA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não restou demonstrada a sua incapacidade em arcar com as custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que o CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento suficiente para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Alega que a manutenção da decisão agravada impõe um evidente prejuízo qual seja, o indeferimento da Petição Inicial, mesmo havendo nos autos comprovação de que não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Desse modo, requereu concessão do efeito suspensivo e ao final, que fosse conhecido e provido o recurso, para concessão da benesse.

O efeito foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, tal como seus contracheques
, evidenciando sua incapacidade econômica. Ressalto que o objeto da lide não pode ser óbice a concessão da benesse, mormente se considerarmos que não se tratar de um bem com valor econômico vultuoso.

Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023